Tribunal: TJDFT
Processo: 0746148-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746148-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GTO COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA RECORRIDOS: TAKEO HARAGUCHI, TSUYAKO HARAGUCHI, JULIA YURIKO HARAGUCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. PROVA PERICIAL. LAUDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS PELA PERITA. NOVA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de revisão de aluguel tem por objetivo a atualização do valor do aluguel do imóvel locado, adequando-o ao preço de mercado, quando esse, após certo período de tempo, encontrar-se defasado. No presente caso, foi realizada a perícia técnica para avaliação do imóvel, objeto da locação, em que se revelou defasado o valor do aluguel. 2. O laudo pericial é desprovido de vícios, eis que foi observada a pesquisa de mercado para locação, bem como os fatores de homogeneização técnica e valor de mercado atual para a locação. O inconformismo da parte agravante quanto ao valor atribuído na avaliação judicial não constitui fundada dúvida apta a ensejar o deferimento de nova avaliação, tampouco constitui óbice à homologação do laudo de avaliação elaborado. 3. O art. 480 do CPC permite que o Juiz determine a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, hipótese em que a perícia terá por objetivo a correção de eventual omissão ou inexatidão dos resultados apresentados. 4. Impossibilidade de nova perícia, uma vez que ausente qualquer justificativa para desconsideração do laudo pericial, ora impugnado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 480 e 873, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a realização de nova perícia, tendo em vista os evidentes equívocos no primeiro laudo. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 480 e 873, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ao assentar pela higidez do laudo pericial e pela desnecessidade da nova perícia pleiteada, a turma julgadora assim o fez com lastro em elementos fático-probatórios cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012